Tribunal: TJBA
Processo: 8063837-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063837-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES AGRAVADO: ASDRUBAL FORTUNATO DA SILVA JUNIOR Advogado(s):EVANDRO DE DEUS RODRIGUES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA PARA FINS DE ANUÊNIO. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade do Servidor Recorrido, para executar título judicial originado de ação coletiva. 2. A referida decisão determinou o pagamento de valores pretéritos e a implementação de adicional por tempo de serviço (anuênio), com base na contagem de período laboral anterior à investidura em cargo efetivo, que o juízo de origem entendeu ter sido regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Município Recorrente alega que o servidor não possui legitimidade para a execução, por não ter comprovado a existência de vínculo celetista anterior. II. Questão em discussão 3. A controvérsia central do recurso consiste em definir a legitimidade ativa do Servidor recorrido para promover a execução individual de sentença coletiva, o que demanda a análise sobre a natureza do vínculo de trabalho que manteve com o Município recorrente, antes de sua aprovação em concurso público. III. Razões de decidir 4. O Servidor recorrido apresentou cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), na qual consta anotação de contrato de trabalho firmado com o Município recorrente, com início em 1993. Tal documento possui presunção de veracidade, quanto às informações nele contidas, constituindo prova robusta da relação de emprego. 5. De maneira decisiva, a CTPS apresentada contém registro de opção expressa do Servidor pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na mesma época, com a indicação do Município como empregador. A adesão ao FGTS é uma característica fundamental e distintiva dos contratos de trabalho regidos pela CLT, o que afasta, em análise probatória, a alegação de que o vínculo possuía natureza exclusivamente administrativa. 6. Os argumentos do Município, baseados na instituição de um regime jurídico único estatutário, por meio de sua Lei Orgânica, em 1990, não são suficientes para invalidar os efeitos de um contrato que, na prática e por ato da própria Administração Pública, foi formalizado sob as regras do regime celetista. 7. A conduta do ente público, ao anotar a CTPS e efetuar o recolhimento do FGTS, gera uma legítima expectativa no servidor, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que implicaria em negar a validade de seus próprios atos para se eximir de obrigações. 8. A alegação de prescrição do direito de fundo não se sustenta, pois a demanda versa sobre o reconhecimento do tempo de serviço para o cálculo de uma verba de trato sucessivo (anuênio). Em tais casos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação de conhecimento, não o direito em si, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), somada à expressa opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), constitui prova suficiente, em fase de cumprimento de sentença, para demonstrar a natureza celetista do vínculo anterior e, por conseguinte, a legitimidade ativa do servidor para executar título judicial que garante a contagem desse período para fins de vantagens pecuniárias. 2. A existência de lei municipal que institui regime jurídico único estatutário não tem o poder de, por si só, descaracterizar a natureza de um vínculo que, factualmente e por atos da própria Administração Pública, foi formalizado sob as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em respeito ao princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium)". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063837-04.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e como Agravado ASDRUBAL FORTUNATO DA SILVA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA